Tribunal: TJPA
Processo: 0025491-13.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025491-13.2017.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO OLIVEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
AGRESSÕES RECÍPROCAS. REAÇÃO DESPROPORCIONAL AO ATAQUE. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Inexiste margem para acolher pleito absolutório da contravenção de vias de fato em razão da ocorrência de agressões recíprocas iniciadas pela vítima, porquanto conforme jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais “mesmo que comprovadas agressões mútuas, a constatação da desproporcionalidade da atitude do acusado em relação à sua defesa, justifica a confirmação da sua condenação” (TJPB, ApCrim 0004131-30.2019.8.15.0011), tal como se deu na espécie, em que restou demonstrado que o réu agiu de maneira imoderada e desproporcional, diante da intensidade das agressões que resultaram no desfalecimento da ofendida, que perdeu os sentidos e foi socorrida por populares em via pública.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Leonardo Oliveira de Oliveira apela de sentença do Juízo da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que o condenou à pena de 15 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (ID 11310927).

Por entender que agiu em contexto de agressões recíprocas iniciadas pela vítima, o apelante pugna absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP (ID 11310939).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto e manutenção da sentença impugnada (ID 11310942), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 13540996)

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O apelante foi condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica, verificando-se que a materialidade restou demonstrada pela prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a palavra da vítima, sendo suficiente para lastrear o decreto condenatório.

No ponto, importa ressaltar que a contravenção de vias de fato dispensa a realização do exame de corpo de delito, sendo certo que os atos agressivos praticados pelo acusado foram relatados pela vítima em juízo, de forma segura e detalhada, quando declarou que foi atingida com vários socos no rosto, conforme transcrito na sentença (ID 11310927, pág. 2).

As agressões, ocorridas em 12/10/2017, foram registradas em vídeo que circulava na internet, o qual foi disponibilizado via aplicativo
whatsapp
na data de 13/11/2020. Nas imagens, é possível visualizar claramente a violência perpetrada pelo apelante contra a vítima, em plena via pública, tendo o réu desferido vários socos em sua ex-companheira, jogando-a no chão e, mesmo assim, continuando a agredi-la (mídia ID 11310924).

Em complemento, a testemunha Tiago de Oliveira Cordeiro, policial militar, declarou que ao chegar ao local viu populares tentando socorrer a vítima, que estava desmaiada e ao recobrar os sentidos afirmou ter sido agredida com socos pelo acusado (ID 51518908).

No mesmo sentido, a testemunha de defesa Haroldo Júnior Oliveira de Oliveira, confirmou que o acusado agrediu a vítima, fato também confessado pelo réu, conforme assentado na sentença (ID 11310927, pág. 2).

Ante o quadro, há provas substanciais da materialidade e autoria do crime, não merecendo reforma a sentença no tocante à desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato, que consiste em infração penal que ameaça a integridade física da vítima através da prática de atos de ataque ou violência, tais como, socos, como se deu na espécie.

Não obstante, rejeito o pleito absolutório da contravenção de vias de fato sob o fundamento de reciprocidade das agressões recíprocas, porquanto conforme jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais “mesmo que comprovadas agressões mútuas, a constatação da desproporcionalidade da atitude do acusado em relação à sua defesa, justifica a confirmação da sua condenação” (TJPB,
ApCrim 0004131-30.2019.8.15.0011
, relator Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos).

Na espécie, a alegação de que o réu agiu para repelir injusta agressão da vítima não se sustenta a partir das provas produzidas nos autos, demonstrando que não houve emprego de meios moderados, diante da intensidade das agressões que resultaram no desfalecimento da ofendida, que perdeu os sentidos e foi socorrida por populares em via pública, fato presenciado pelo policial militar Tiago, consoante consignado alhures.

Diante disso, não subsiste o reconhecimento da tese defensiva de absolvição em razão da ocorrência de agressões recíprocas, dada a evidente desproporcionalidade da violência empregada pelo apelante contra a ofendida.

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/08/2024